Tribunal: STF
Processo: HC 191135
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros, advogados, em benefício de José Henrique Camargo Junior, contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo e decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 28.8.2020, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 609.173.
O caso
    2. Em 29.4.2020, o paciente e corréus foram presos em flagrante, acusados da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes.
    Em 30.4.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2187105-91.2020.8.26.0000, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 25.8.2020, a Segunda Câmara de Direito Criminal desse Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem.
    4. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 609.173 no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Felix Fischer, indeferido a medida liminar em 28.8.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, pois a prisão cautelar do paciente estaria fundamentada apenas na gravidade abstrata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputados, sem fundamentação idônea. Ressaltam que o paciente seria “jovem e primário” e não teria sido apresentada motivação suficiente para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
    Sustentam que a decisão objeto da presente impetração seria genérica e, “embora seja expressiva a quantidade de drogas apreendida, trata-se de pessoa primária e não há nos autos nenhum indício de que ela integra organização criminosa ou de que se dedica a atividades criminosas. Podemos, inclusive, estar diante da figura da ‘mula’, razão pela qual, mesmo diante da elevada quantidade de droga, em eventual condenação será possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, que não tem natureza hedionda”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) seja afastada a incidência da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido, analisando-se os precedentes invocados pela defesa, à luz do caso concreto e dos argumentos trazidos pela defesa;
    b) que a decisão do Ministro Relator seja considerada nula, tendo em vista que não distinguiu os precedentes invocados pela defesa ou a superação do entendimento com o presente caso, violando o art. 315, §2º, VI, do CPP.
    c) a concessão da liminar, a fim de suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, substituindo-se a privação da liberdade por medidas cautelares menos gravosas;
    d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, assegurando a ele o direito de responder ao processo em liberdade;
    e) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para substituir a prisão por medidas cautelares diversas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente “e os três corréus foram presos em flagrante no dia 29 de abril de 2020, e denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, porque teriam se associado para a prática do narcotráfico, utilizando a chácara do corréu Ronaldo como base do grupo. Os corréus Cássio, Ronaldo e Ruan teriam ido buscar grande quantidade de entorpecente nas proximidades de Boituva e levaram para guardar na chácara de Ronaldo; depois transportariam a droga para a casa do Paciente, a fim de vendê-la. No dia dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e surpreenderam Ronaldo e Ruan no interior de uma Saveiro, na qual foram encontrados dois tijolos de ‘maconha’ e um controle remoto. Os policiais acionaram o mecanismo, o portão de uma chácara abriu e no local foram surpreendidos o Paciente e Cássio, no exato instante em que retiravam droga de uma Hilux e colocavam num Ford Fiesta. Um dos rapazes atirou um celular dentro da piscina. No interior da Hilux foram apreendidos cinco tijolos de ‘maconha’ e no Fiesta outros 114 tijolos da mesma substância. A droga toda pesou mais de 103,0kg”.
    Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal, Execuções Criminais, Corregedoria da Polícia da Comarca de Limeira/SP afirmou:
    “Em analise detida das circunstâncias e gravidade do delito, em tese cometido pelos mesmos, em observância do quanto disposto no artigo 282, § 6º do Código de Processo Penal, inviável, insuficientes e inadequadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do mesmo diploma legal.
    A prisão se deu porque policiais militares, receberam denúncia anônima informando que numa chácara localizada nesta cidade havia grande quantidade de drogas.
    Os policiais militares foram até o local indicado e encontraram na via pública o veículo VW Saveiro, ocupada por Ronaldo e Ruan. Feita a abordagem e busca no veículo dentro da Saveiro foram encontrados 2 tijolos de maconha escondidos no encosto do banco. Ainda localizaram no veículo saveiro um controle remoto de portão eletrônico e acionaram alguns portões ali existente e o controle abriu um deles.
    Naquele momento houve uma correria dentro da chácara aberta e ali um dos indivíduos atirou um celular na piscina. No interior da chácara foram abordados Cassio e José Henrique Junior que estavam tirando tijolos de maconha do veículo Hilux e colocando no veículo Fiesta. Foram apreendidos no veículo Hilux 5 tijolos e no Fiesta 114 tijolos.
    Ronaldo confessou no local que foi buscar as drogas perto da cidade de Boituva, na Hilux, junto com Ruan e Cassio e que a droga foi comprada por cem mil reais.
    Foram apreendidos 4 celulares, 1.171 (mil cento e setenta e um reais). No total, as drogas pesaram 103 quilos e 260 gramas. (…)
    A gravidade em concreto do crime está demonstrada pela grande quantidade de drogas apreendidas e pela forma que o tráfico foi realizado, em organização criminosa, com clara divisão de tarefas e estruturada para difundir e vender drogas entre os municípios do Estado.
    O Autuado José Henrique Camargo Júnior é primário, cf. Fls. 111/113. Igualmente o autuado Cássio Leite Bom é primário, cf. fls.122/123.
    Embora os autuados José Henrique Camargo Júnior e Cássio Leto Bom sejam primários, não é crível que surpreendidos com mais de 100kg de maconha, não estejam integrados, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica a decretação da prisão preventiva. (…)
    Entende-se cabível a custódia cautelar quando se mostra necessário afastar imediatamente o acusado do convívio social em razão da grande periculosidade demonstrada em concreto pelos acusados”. (grifos nossos)
    9. Ao denegar a ordem no Habeas Corpus n. 2187105-91.2020.8.26.0000, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão cautelar do paciente, tendo por idônea a fundamentação apresentada pelo juízo de origem.
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão fundamentada, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 609.173, por considerar não demonstrada, pelos documentos apresentados, carência na fundamentação apresentada para a constrição da liberdade do paciente pelo juízo de origem e confirmada em segunda instância:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JOSE HENRIQUE CAMARGO JUNIOR, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, bem como do risco de contaminação pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoa. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade e de droga apreendida. (…)
    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência.
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas, ao d. Juízo de primeiro grau.
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal”.
    Pelos documentos que instruem estes autos, as decisões proferidas nas instâncias antecedentes foram devidamente fundamentadas e motivou-se, na forma do direito vigente, a não substituição da prisão cautelar do paciente por medidas cautelares diversas, diferente do alegado na inicial da presente impetração. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Foram apontados detalhes e fatos, como a quantidade do entorpecente apreendido (103 quilos e 260 gramas) e a participação do paciente, que estava “tirando tijolos de maconha do veículo Hilux e colocando no veículo Fiesta”, como ressaltado pelo juízo de origem.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar, na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    13. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    E também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora